Tribunal: TJMT
Processo: 1058061-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058061-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NICOLAS ROGER BRITO - CPF: 038.515.521-21 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – CARGO RELACIONADO À SEGURANÇA PÚBLICA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE AÇÃO PENAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Tema no 22 do STF (RE no 560900) é claro ao mencionar que é ilegítima a exclusão de candidato em concurso público, bem como viola o princípio da presunção de inocência quando não houver lei restringindo a participação de candidato por ausência de idoneidade moral.

2.
Para que a exclusão do concurso público de candidato que responda a ação penal seja possível e válida, necessário a existência de lei prevendo requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira e o crime (em tese praticado pelo candidato) seja
incompatível com as atribuições do cargo pretendido devido à sua gravidade.
O cargo pretendido pelo Recorrente é de Agente de Segurança Socioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

3.
A lei que regulamenta e reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário (Lei Complementar Estadual no 389/2010), é clara que a investigação social é um dos requisitos para ingresso na referida carreira, conforme estabelece o art. 14, §1o, V, da referida lei. Logo, a exclusão de candidato em concurso público por ausência de idoneidade moral é perfeitamente possível.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto por
NICOLAS ROGER BRITO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
1058061-61.2019.811.0041
,
denegou a ordem.

O objeto da ação mandamental era a nomeação do Apelante ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo em concurso público, mesmo respondendo ação penal a qual não transitou em julgado.

Em suas razões recursais (Id. 81812526), alega que foi excluído injustamente, que informou estar respondendo ação penal não transitada em julgado e que é inocente e de boa-fé.

Narra que tem experiência na segurança pública, pois já trabalhou no exército brasileiro, como vigilante penitenciário e fez curso de profissionalização na mesma área, que nunca foi registrado ato desabonador e sempre foi elogiado.

Argumenta ofensa ao princípio da presunção de inocência, que suposta ameaça a sua ex namorada não pode manchar a sua reputação, que não burlou o edital e que a sentença proferida pelo juiz é de cunho pessoal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 81812552.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 85102992.

Em petição anexada no Id. 92896975 e 92898456, informa o Apelante que a ação penal foi arquivada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os pedidos formulados pelo Apelante estão assim redigidos, na exordial mandamental,
in verbis:

Ante o exposto, e de todo saber jurídico do nobre julgador, REQUER:

a) A concessão da segurança determinando LIMINARMENTE, inaudita altera pars, que a autoridade impetrada INCLUA O NOME DO CANDIDATO NICOLAS ROGER BRITO na LISTA FINAL DO CERTAME, conforme ordem de classificação já definida, até julgamento final deste writ, eis que, o critério utilizado para a exclusão do candidato do certame não possui respaldo em Lei, ferindo com isto o disposto nos artigos 37, 5o, LVII ambos da CF, o Princípio da Presunção de Inocência, e entendimentos do STF, STJ e TJ/MT;

b) CONCEDER ao impetrante, a segurança necessária para prosseguir nas demais fases do concurso mediante publicação nos demais editais e convocações para opção e escolha de lotação, apresentação de exames, laudos e documentos inerentes à investidura no cargo público almejado, até a entrada em exercício, ou seja, até conclusão do Concurso Público nos moldes previstos no Edital;

c) Sendo concedida a liminar, seja determinada a notificação da autoridade coatora – Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Secretaria do Estado de Segurança Pública e Banca Examinadora, no endereço acima indicado, bem como o órgão de representação Judicial já indicado, através de Notificação Eletrônica, para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, consoante determinação do art. 7o, I, II da Lei no 12.016/2009;

d) O julgamento antecipado do pedido, por ser a questão de mérito unicamente de direito, “ex vi” ao disposto no do Código de Processo Civil;

e) A intimação do Ministério Público para que participe do feito;

f) Requer, ainda a concessão definitiva da segurança impetrada, após o cumprimento dos trâmites legais, para ser DECLARADO o direito do impetrante no prosseguimento do Concurso, com a inclusão definitiva de seu nome na Lista Final dos Aprovados até o ato de Posse e Efetivo Exercício do Cargo para o qual fora aprovado, ante a certeza e liquidez; Para meros efeitos fiscais, dá-se a presente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença proferida pelo juiz
a quo
contém a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM e REVOGO a decisão liminar deferida (id. 29169663).

Encaminhe-se cópia deste
desicium inclita
à Relatora do Agravo de Instrumento n. 1008218-22.2020.8.11.0000.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

O pedido recursal do Apelante está assim formulado,
in verbis:

Ante o exposto, e de todo saber jurídico dos nobres julgadores, requer:

a) seja o presente Recurso de Apelação conhecido e provido, sendo julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de que a r. sentença proferida pelo juízo “a quo” seja reformada nos pontos abordados nos termos da fundamentação exposta neste, sendo a mais lídima justiça;

b) seja deferido os pedidos da petição inicial;

c) seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme exposto;

d) seja fixação honorários advocatícios, visto que quem deu causa a essa ação, foi a ilegalidade do preposto do Estado.

Pede deferimento.

A questão central a ser decidida no presente apelo é saber se o Apelante, na fase de investigação social em concurso público na área de segurança pública, pode não ser recomendado pelo fato de estar respondendo ação penal pelo delito, em tese, de ameaça, contra a sua ex namorada.

O Tema no 22 do STF (RE no 560900) é claro ao mencionar que é ilegítima a exclusão de candidato em concurso público, bem como viola o princípio da presunção de inocência quando não houver lei restringindo a participação de candidato por ausência de idoneidade moral.

A mesma repercussão geral acima mencionada também menciona ser possível a exclusão de candidato quando houver relação de incompatibilidade entre a natureza do crime pelo qual responde e as atribuições do cargo pretendido.

Assim restou ementada a referida repercussão,
in verbis:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii)
relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido
, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF - RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (NEGRITEI)

Assim, o fato do candidato responder ação penal ou boletim de ocorrência não é circunstância, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público.

Para que a exclusão do concurso público de candidato que responda a ação penal seja possível e válida, necessário a existência de lei prevendo requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira e o crime (em tese praticado pelo candidato) seja
incompatível com as atribuições do cargo pretendido devido à sua gravidade.

O cargo pretendido pelo Recorrente é de Agente de Segurança Socioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de ação penal que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO: INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÕES: OMISSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: AUSÊNCIA. A idoneidade moral constitui requisito legal para ingresso em cargo de investigador da Polícia Civil, sendo justificada a contraindicação por ato administrativo lastreado em boletim de ocorrência policial que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da não culpabilidade. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.15.069854-6/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 31/08/2018)

O Relatório de Investigação Social anexado no Id. 81812452, em diligências efetuadas (item 3), constatou a existência de uma ação penal (Ação no 47036-43.2018.8.09.0014 – Código 152863 na justiça estadual de Goiás – TJ/GO), por ter praticado, em tese o crime de ameaça.

Embora o crime acima mencionado tenha pena relativamente pequena, mas a gravidade do delito não consiste apenas e tão somente na análise do preceito secundário penal, mas sim a sua relação com a função pretendida pelo candidato junto à Administração Pública.

O fato do Impetrante ter contra si a referida ação penal demonstra a sua pouca habilidade em lidar com situações de elevada tensão.

Não é necessário trazer à lume narrativas sobre a rotina de um agente de segurança para dizer o quanto é tenso o ambiente de trabalho no sistema penitenciário.

É necessário que o candidato que deseja ingressar na Administração Pública e pretende atuar na área de segurança pública tenha um controle emocional e tenha habilidade para ali atuar.

Logo, caracterizada a gravidade da conduta relacionada com a natureza do cargo.

Não bastasse a gravidade da conduta relacionada ao cargo, há ainda um impedimento de ordem legal.

A lei que regulamenta e reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário (Lei Complementar Estadual no 389/2010), é clara que a investigação social é um dos requisitos para ingresso na referida carreira, conforme estabelece o art. 14, §1o, V, da referida lei,
in verbis:

Art. 14
O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:
(...)

V - investigação social.

Não resta dúvida que a prática delitiva, em tese praticada pelo Apelante, mesmo que não tenham ocorrido o trânsito em julgado, ofendem a moral geral (do próprio indivíduo), como também a moral administrativa (ética pública).

Insta salientar ainda que a moralidade administrativa não é apenas uma regra imposta pela legislação local, mas sim, um imperativo de origem e matriz constitucional (art. 37,
“caput”
, da Carta Magna).

Importante registrar também que a repercussão geral do STF e outrora mencionada, ao exemplificar leis mais rigorosas para ingresso na carreira, cita exatamente cargo relacionado à segurança pública, como ocorre no caso em testilha.

Nesse norte, a exclusão de candidato em concurso público por ausência de idoneidade moral é perfeitamente possível.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO
. POLICIAL MILITAR.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.DESCABIMENTO. (...) II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8o, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República. IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional. V -
Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes. VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública
. Precedentes. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) IX - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022